Tribunal: STF
Processo: ARE 1336016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - REDE VAREJISTA (CLUBE DE COMPRAS). CREDITAMENTO INDEVIDO DO ICMS EM RELAÇÃO A DETERMINADAS MERCADORIAS ENTRADAS EM SEU ESTABELECIMENTO, ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. PROCEDIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS E REALIZADA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, EM ESPECIAL, AO ARTIGO 34 DO REGIULAMENTO ICMS, QUE DISPÕE QUE "O DIREITO AO CRÉDITO É CONDICIONADO À IDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO E À SUA REGULAR ESCRITURAÇÃO, NOS PRAZOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO". CDA QUE ATENDEU AOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTIGO 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ, NÃO DESNATURADA NO CURSO DO FEITO. PROVA PERICIAL QUE IDENTIFICA, DE FORMA CLARA E OBJETIVA, O DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO. AVALIAÇÃO SOBRE A IDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL É MATÉRIA PURAMENTE OBJETIVA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGÍTIMA, POIS, A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA FAZENDA ESTADUAL. NEGA-SE PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º, e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Quanto à alegada nulidade do lançamento e da CDA [...], entendo, na esteira do que fora decidido pelo Juízo a quo, que a CDA que aparelha a execução não carece de nulidade, porque possui todos os requisitos constantes no artigo 202 do CTN, especialmente porque os dispositivos indicados no termo de inscrição de dívida ativa, devidamente acompanhada da folha de cálculo, demonstram claramente de que a autuação correspondeu ao ICMS de créditos estornados e com fulcro em notas fiscais inidôneas" (e-STF, doc. 18, fl. 115, grifo acrescido).



    "[...] inegável que a apelante não indica, nas referidas notas que pretende ver realizado o creditamento, qual a natureza das operações, número e data que deu origem à saída dos produtos e valor do imposto correspondente, sendo crucial, para este Relator, a afirmação do perito, ao responder a informação sobre 'se os documentos e/ou conjunto de documentos utilizados pela Embargante para se creditar do ICMS decorrente da devolução de mercadoria(s) pelo(s) cliente(s) reúnem as características de idoneidade', este afirmou o seguinte (quesito 7, fl. 285 dos autos): 'Se considerarmos isoladamente as notas fiscais, como fez o Fiscal de Rendas do Estado, a falta de preenchimento de campos destas reúne as características de inidoneidade. Considerando o conjunto de documentos e o sistema de controle contábil/fiscal da autora, pode-se identificar que, realmente houve devolução de mercadorias'. Logo, tendo em conta que a avaliação sobre a idoneidade da documentação fiscal é matéria puramente objetiva, não cabia ao perito tecer considerações de ordem subjetiva, tampouco indicar, ao Juízo, recomendações de considerações globais, diante da regulação jurídica da matéria, forte na impossibilidade de aproveitamento de crédito utilizando documento fiscal considerado por lei como inidôneo" (e-STF, doc. 18, fls. 118-119, grifos acrescidos).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/16)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/17)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/19; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/19;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/17; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/9/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente